Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723426-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINA LAZARA DA SILVA MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, pois, segundo alega, “não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de próprio sustento e de sua família (declaração de hipossuficiência anexa aos autos)”. Não obstante, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, e considerando, ainda, que a mera declaração de hipossuficiência (documento inexistente nos autos), não seja suficiente para tanto, comprove a parte agravante, com documentos idôneos, a situação de hipossuficiência econômica alegada, ante o baixo valor do preparo, relativo ao Agravo de Instrumento, no âmbito da justiça do Distrito Federal (R$ 35,95), ou o recolha, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora